Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704818-12.2024.8.07.0011 RECORRENTE: LUCIANO LOUZA LIRA RECORRIDO: COLÉGIO IDEAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da validade da contratação posta “sub judice” realizada por meio de assinatura eletrônica c/c responsabilidade do genitor pelo pagamento das mensalidades escolares da filha menor. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando presentes os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a r. sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 3. O contrato foi firmado por meio de assinatura eletrônica através da plataforma DocuSign, que, conforme documentação acostada aos autos, registra não apenas o ato de assinatura, mas também elementos técnicos como geolocalização, IP do dispositivo utilizado, data e hora da assinatura, além do e-mail vinculado ao signatário. Tais elementos conferem segurança jurídica ao ato, nos termos da Lei no 14.063/2020 e da Medida Provisória no 2.200-2/2001, portanto, plenamente válida a contratação realizada por meio eletrônico. 4. Por força do princípio da relatividade subjetiva, o contrato gera efeito entre as partes. Considerando que o contrato foi assinado pelo genitor da menor, inserido como responsável financeiro, torna-o obrigado a arcar com a educação da filha mediante o acompanhamento da efetiva prestação de serviço e contraprestação, até para que não haja interrupções e prejuízo ao direito básico da menor. 5. Apelação interposta pela instituição de ensino conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 355, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, e que o indeferimento do pedido de prova pericial implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 355, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K